Tribunal: TJDFT
Processo: 0793282-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido em obrigação de não fazer consistente na interrupção de desconto, na folha de pagamento do requerente da contribuição para custeio da pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.846/2002, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação da presente decisão e a restituir ao requerente as quantias descontadas a título de contribuição específica de 1,5% para custeio da pensão militar adicional, recolhidas a partir de agosto de 2024.
2. O fato relevante. A recorrente suscita a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o requerente teria até 31/08/2022 (art. 36, § 3o, II, Lei 10486/02) para renunciar ao benefício previsto na Lei 3765/60, mas formulou intempestivamente por meio do ajuizamento da presente ação. Argumenta que o autor anuiu ao desconto, não podendo agora pretender modificar a alíquota de recolhimento previdenciário, que é regido pelo princípio da solidariedade. Aduz o caráter contributivo e solidário das contribuições do sistema previdenciário (arts. 40 e 201, CF), independentemente de contrapartida (art. 194 e 195, CF; e 184 e 185, LC 840). Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é legítimo o cancelamento dos descontos referente a contribuição para custeio da pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.846/2002 e o ressarcimento dos valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. No caso em questão, o requerente/recorrido pleiteou a interrupção do desconto de contribuições para custeio de pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.486/2022 e o ressarcimento das prestações debitadas após a apresentação do requerimento administrativo. O Distrito Federal alega que já transcorreu o prazo para renuncia da contribuição adicional e, portanto, a manutenção dos descontos é legítima.
6. Constata-se que a Lei n. 3.765/1960 regulamentava a concessão de pensões aos Policiais Militares do Distrito Federal. No entanto, a Lei 10.486/2002 modificou o regime vigente até então e instituiu uma norma de transição, garantindo aos militares a preservação dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição específica de 1,5% do soldo ou de suas frações.
7. Dessa forma, caso o militar não desejasse permanecer no regime anterior e, consequentemente, quisesse evitar a obrigatoriedade da contribuição extra, deveria formalizar sua renúncia até 31.8.2002, conforme estabelecido na Lei 10.556/2002. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ considerou que o prazo fixado na mencionada legislação não possui caráter preclusivo, permitindo que o Policial Militar manifeste sua renúncia em momento posterior, tornando indevida a exigência da contribuição adicional após a declaração expressa de sua desistência. Precedentes: REsp 1183535/RJ; AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.063.012 – DF; TJDFT: Acórdãos 1681275, 1960166 e 1923348. Assim, não há que se falar em ofensa a legalidade quando o requerente requereu apenas em 02/8/2024, conforme processo administrativo ID 68979005, o cancelamento do percentual adicional de 1,5%. Logo, a abstenção de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do recorrido é devida. Assim, mantem-se a sentença nesse ponto.
8. Insta destacar que, tendo em vista que o protocolo da renuncia se deu em agosto de 2024, os valores devidos a título de ressarcimento serão considerados a partir dessa data, assim como já fixado na sentença recorrida.
9. Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio contributivo e solidário da previdência social, não resta presente, pois a contribuição adicional tinha uma finalidade específica: garantir benefícios aos dependentes do servidor cônjuge, filhos, netos. No entanto, como houve a renúncia expressa, esse benefício não será concedido, pois não mais garantida a manutenção dos benefícios da Lei n. 3.765/1960.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.765/1960; Lei 10.486/2002.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j 03/08/2010; AgRg no REsp: 1063012 DF 2008/0121688-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, j: 15/08/2013. TJDFT, Acórdão 1960166, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/01/2025; Acórdão 1681275, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 27/03/2023; Acórdão 1923348, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/09/2024.